Tribunal: TJDFT
Processo: 0737884-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0737884-21.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CAMILA SILVA DOS SANTOS EIRELI AGRAVADO: MEDIBRAS MEDICAMENTOS BRASILIA LTDA - EPP D E S P A C H O Vistos etc. Intime-se a parte agravante para apresentar os atos constitutivos da empresa DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS ULTRAVALE, que é a destinatária do mandado de reintegração de posse discutido no presente agravo de instrumento, para o fim de se verificar a regularidade da representação processual indicada na procuração de id 108369469 dos autos n. 0712902-14.2020.8.07.0020, bem como para esclarecer a inclusão de CAMILA SILVA DOS SANTOS EIRELI como agravante no presente recurso. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 30 de novembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator